Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-71.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-71.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANY ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 013.369.871-89 (APELANTE), THAYNARA PAULA DA SILVA NERES - CPF: 700.757.411-48 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DA SILVA NETO - CPF: 064.679.741-74 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.025.704/0001-93 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. RECUSA DE REEMBOLSO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 1.267,44 por danos materiais, improcedeu o pleito de indenização por danos morais e dividiu igualmente entre as partes o pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa das rés em reembolsar os valores pagos, diante de comprovação de enfermidade, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios que lhe foram imputados.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do dano moral exige demonstração de abalo efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a simples negativa contratual de reembolso para ensejá-lo.

4. A ausência de provas quanto à violação da esfera íntima da autora impede o reconhecimento do dever de indenizar.

5. A concessão da justiça gratuita, anteriormente deferida, impõe a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sendo equivocada a imposição solidária das despesas processuais e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta à autora/apelante.

Tese de julgamento
:

“1. A recusa ao reembolso de valores pagos por pacote turístico, ainda que injustificada, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

2. Concedido o benefício da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte beneficiária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dayany Rosa de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da A

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A., Portal do Araguaia Agencia de Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP.

A sentença recorrida (ID. 325302896) julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.267,44 (mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais e ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos de forma equânime.

Em suas razões recursais de ID. 325302898, a apelante alega, em síntese, que o dever de indenizar decorre da falha de prestação de serviço.

Sustenta que, a situação vivenciada pela parte autora não se trata de mero aborrecimento.

Assevera que trata-se de dano mora
in re ipsa
.

Defende que a autora é beneficiaria da assistência judicial gratuita, devendo ficar suspensa a exigibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja julgada totalmente procedente, com a condenação das apeladas ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentas pela
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
no ID. 325302901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
apresenta impugnação a concessão do beneficio da justiça gratuita à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
rejeito
a impugnação a concessão do beneficio da justiça gratuita à autora e passo para a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal do presente feito limita-se em verificar a existência ou inexistência de dano moral, bem como a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta à apelante.

No caso em exame, a parte autora alega que o dano moral estaria configurado em razão da recusa abusiva da ré em realizar o reembolso pleiteado, apesar da apresentação de atestado médico recomendando repouso por cinco dias, em virtude de diagnóstico de dengue (CID A90).

Contudo, ainda que relevantes as alegações da parte apelante, é necessário destacar que a caracterização da responsabilidade civil por dano moral pressupõe a presença cumulativa dos requisitos legais: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

A mera negativa de reembolso, ou mesmo eventual demora em sua efetivação, não configura, por si só, violação indenizável. Trata-se de situação que não admite a presunção automática de abalo moral (
in re ipsa
), como pretende sustentar a apelante, sendo imprescindível a demonstração concreta de violação a direito da personalidade.

Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, incumbindo ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Da análise dos autos, observa-se a ausência de prova robusta de que a parte apelante tenha efetivamente sofrido abalo à sua honra ou esfera íntima, não estando, portanto, preenchidos os pressupostos ensejadores do dever de indenizar.

Assim, não há razão para a reforma da sentença no ponto em que foi rejeitado o pedido de compensação por danos morais.

A proposito, trago julgado em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa da companhia aérea em cancelar ou remarcar as passagens, diante de problema de saúde do genitor do autor, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando in re ipsa.

4. Não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor (CPC, art. 373, I), o que não foi satisfeito nos autos.

(...).

Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade. (...).

(N.U 1008944-09.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)

Superado esse ponto, resta esclarecer a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Compulsando os autos, extrai-se que ao receber a petição na data de 03/09/2024, a magistrada
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita a autora, ora apelante (ID. 325302861).

Assim, resta evidente o equivoco na sentença recorrida, sendo o provimento do recurso nesse ponto, a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para suspender a exigibilidade da verba honorária imposta à autora/apelante, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025